Tribunal: TJDFT
Processo: 0702781-45.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0702781-45.2024.8.07.0000 Classe judicial: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: AURELINO PEREIRA DA SILVA REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Trata-se de Revisão Criminal requerida por AURELINO PEREIRA DA SILVA contra sentença condenatória transitada em julgado que dentre outras condenações declarou o perdimento, em favor da União, de propriedade rural utilizada no crime de tráfico de drogas. Aduz, em síntese, que nos autos de origem foi decretada o perdimento do imóvel rural denominado “Fazenda Bela Vista” de sua propriedade em razão de sentença condenatória prolatada em desfavor de terceiros nos autos da ação penal (autos n.o 2014.01.1.183087-4 - 4a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal. Alega que adquiriu o referido imóvel rural e dele usufruía até ser “expulso” por terceiros que acabaram utilizando a propriedade para a plantação de maconha. Acrescenta que, quando do ocorrido, não tomou nenhuma providência por temer represálias dos invasores. A Procuradoria de Justiça opina pelo não conhecimento da revisão criminal e no mérito pela improcedência do pedido (ID 55906317). É o relatório. Decido. A presente pretensão não reúne condições para prosseguir, uma vez que não atende aos pressupostos processuais. Dispõe o ordenamento a possibilidade de requerer a revisão dos processos transitados em julgados nas hipóteses do art.621 do CPP, verbis: Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida: I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos; II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos; III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena. Com efeito, a revisão criminal não possui escopo recursal, mas configura-se como ação própria desconstitutiva da coisa julgada penal. Sobre o tema, confira-se abalizada doutrina[1]: Na esteira da jurisprudência do STJ, a revisão criminal não deve ser adotada como um segundo recurso de apelação, pois nada mais é que a desconstituição da coisa julgada em face da prevalência, na seara penal, do princípio da verdade real sobre a verdade formal. O acolhimento da pretensão revisional deve ser excepcional, cingindo-se às hipóteses em que a contradição à evidência dos autos seja manifesta, estreme de dúvidas, dispensando, pois, a interpretação ou análise subjetiva das provas produzidas. O requerente, que não integrou a relação processual da ação penal, pugna pela desconstituição da decretação de perdimento de imóvel rural que alega ser de sua propriedade. Consoante expressamente previsto na Lei Processual Penal (art. 623) “A revisão poderá ser pedida pelo próprio réu ou por procurador legalmente habilitado ou, no caso de morte do réu, pelo cônjuge, ascendente, descendente ou irmão.” Não há, portanto, previsão de legitimidade ativa de terceiros para propor a revisão criminal. Com efeito, tratando-se a revisão criminal de ação desconstitutiva de decreto condenatório penal, não se mostra cabível pretensão que não guarde pertinência com a efetiva condenação do réu. Assim, o requerente carece de legitimidade ativa para a via processual e, também, de interesse processual ante a sua inadequação para escopo almejado. Acrescente-se que o autor da ação deixou de instruir o pedido nos termos do art. 625, § 1o, do CPP, com a certidão do trânsito em julgado da sentença condenatória. Dessa forma, a revisão criminal não deve ser admitida, pois não cumpriu os requisitos legais. Nesse sentido, verifica-se o seguinte precedente desta Corte de Justiça: REVISÃO CRIMINAL. REEXAME DE PROVAS QUE RESPALDARAM A CONDENAÇÃO EM DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO, TRANSITADA EM JULGADO. INADMISSIBILIDADE. INDULTO HUMANITÁRIO. COMUTAÇÃO DA PENA. VIA ELEITA. INADEQUAÇÃO. 1. A admissibilidade da revisão criminal, ação autônoma, é restrita (numerus clausus) às hipóteses enumeradas nos incisos I, II e III do artigo 621 do Código de Processo Penal. Não se subsumindo as alegações do requerente a qualquer delas, inadmissível a ação revisional. 2. O alegado estado de saúde precário do requerente respaldou os pedidos de concessão de indulto humanitário ou de comutação da pena, os quais, entretanto, devem ser postulados perante o Juízo da Vara de Execuções Penais, sendo a via eleita inadequada, portanto. 3. Revisão criminal inadmitida. (Acórdão 1276337, 07264561320198070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, , Revisor: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, Câmara Criminal, data de julgamento: 19/8/2020, publicado no null: . Pág.: Sem Página Cadastrada.) REVISÃO CRIMINAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. FATOS NOVOS. NECESSIDADE DE JUSTIFICAÇÃO JUDICIAL. INDEFERIMENTO DA INICIAL. 1 - A Revisão Criminal é ação de natureza constitutiva, visando anular/modificar decisão condenatória passado em julgado, cabível apenas nas estritas hipóteses previstas no artigo 621 do Código de Processo Penal. Por sua natureza excepcional, deve ser intentada com prova pré-constituída, ou seja, não há fase instrutória em seu procedimento. 2 - Constatado, ao contrário, a necessidade de produção das supostas novas provas alegadas pelo requerente, de rigor que antes sua d. Defesa promova a necessária Justificação Judicial na 1a instância para produção probatória que possa dar substrato a futura Revisão Criminal. 3 - Outrossim, constata-se a ausência nos autos de documentos indispensáveis, tais como a certidão de trânsito em julgado das condenações rescindendas e cópia delas, sendo de rigor o indeferimento da inicial. 4 - Indeferida a inicial da ação revisional. (Acórdão 866915, 20140020326448RVC, Relator: CESAR LOYOLA, , Revisor: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA, CÂMARA CRIMINAL, data de julgamento: 11/5/2015, publicado no DJE: 20/5/2015. Pág.: 94) Assim, a presente revisão criminal deve ser, de plano, inadmitida. Ante o exposto, com amparo nos artigos 89, inciso III e 244, ambos do Regimento Interno deste Eg. TJDFT, INDEFIRO A INICIAL. Intimem-se. Publique-se. Transitada em julgado esta decisão, arquivem-se os autos. Brasília-DF, de fevereiro de 2024. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora [1] GOMES FILHO, Antonio Magalhães et ali. Código de processo penal comentado [livro eletrônico]. -- São Paulo : Thomson Reuters Brasil, 2018.